Tribunal: TJSP
Processo: 1006602-31.2018.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no ARE n. 914.045/MG – Tema 856-B do STF.
- Medida administrativa

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no ARE n. 914.045/MG – Tema 856-B do STF.
- Medida administrativa que não é desarrazoada e nem impede o livre exercício da atividade, mas apenas coíbe a inadimplência e privilegia a livre concorrência.
Nega-se provimento ao recurso.